Tribunal: STF
Processo: HC 68432
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
PENAL. MANDADO DE  PRISÃO.  REGIME  ABERTO.
          I. - O acórdão do Tribunal  local não  concedeu,  mas
apenas facultou o  regime  aberto,  desde  que  comprovados  os
requisitos,   no   Juízo   próprio.   Sendo   assim,   não   há
constrangimento ilicito na determinação no sentido de que fosse
expedido o mandado de prisão.
          II. - "Habeas corpus" indeferido.